Tribunal: TJES
Processo: 5015966-41.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015966-41.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER
RECORRIDO: POUSADA SERRA NEGRA LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015966-41.2023.8.08.0024

Recorrente: ANTONIO CARLOS CHEROTO FIGNER;

Recorrido: POUSADA SERRA NEGRA LTDA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE SPA. SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE. SERVIÇO DE BANHO DE IMERSÃO DE OZÔNIO NÃO USUFRUÍDO, COM SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO, SEM REFLEXOS RELEVANTES NA ESFERA PATRIMONIAL DO AUTOR.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE COM O INTUITO DE PRESENTEAR SUA MÃE E SUA NAMORADA, CONTRATOU OS SERVIÇOS DA EMPRESA REQUERIDA. ADUZ QUE UM DOS TRATAMENTOS CONTRATADOS PARA SUA MÃE NÃO FOI REALIZADO, BEM COMO SUA NAMORADA NÃO RECEBEU O ESPUMANTE E NÃO OBTIVERAM A SESSÃO DE CINEMA COM PIPOCA. AFIRMA QUE TENTOU UMA SOLUÇÃO JUNTO A RÉ QUE INFORMOU QUE REALIZARIA O ESTORNO, SENDO SOLICITADO PELO AUTOR, ALÉM DESSE VALOR, QUE A EMPRESA RÉ ARCASSE COM O CUSTO DE UMA SESSÃO DE OZONIOTERAPIA PARA SUA MÃE, EM CLÍNICA SEDIADA EM VITÓRIA, PORÉM, O PROPRIETÁRIO NÃO TERIA COM AS PROMESSAS DO VALOR. DIANTE DISSO, PLEITEIA DANOS MORAIS.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, FUNDAMENTANDO-SE PRINCIPALMENTE NO FATO DE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO FOI SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR DANO MORAL, NÃO TENDO ULTRAPASSADO A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. ARGUMENTOU A JULGADORA A QUO:

"
No tocante a não realização de parte dos procedimentos contratados para a mãe e namorada do Requerente, verifica-se que a conduta da ré atingiu diretamente àquelas, sendo estas sujeitos ativos do suposto ato ilícito, o que, por consequência, a torna titular do direito pretendido, não possuindo o autor legitimidade para pleitear em juízo direito alheio em nome próprio, ainda que seja seu descendente, nos termos do art. 18 do CPC.

Ademais, é entendimento consolidado pela jurisprudência que o inadimplemento contratual, por si só, não gera danos morais, é preciso que a parte que deseja ser indenizada comprove a violação aos seus direitos de personalidade. [...]

Nesse sentido versa o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil do CJF, que prevê: “o dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material”.

No caso, o Requerente não comprovou, na forma do art. 373, I, do CPC, a ocorrência de qualquer dano ou prejuízo que exorbite a esfera patrimonial, decorrente da conduta da Requerida. Sendo assim, entendo que a situação narrada não atingiu de forma mais gravosa os direitos de personalidade da parte autora, podendo ser razoavelmente suportada pelo cidadão médio sem ferir sua dignidade. Com isso, não merece ser acolhido o pleito indenizatório."

RECURSO INOMINADO DO AUTOR PLEITEANDO A REFORMA DA SENNTEÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE “O ÚNICO MOTIVO PARA O RECORRENTE DECIDIR CONTRATAR A EMPRESA RECORRIDA FOI A PROPAGADA FEITA PELA ATENDENTE DE QUE A DITA TERAPIA (FRISA-SE: ELA DIZ “OZONIOTERAPIA”, CONFORME CONSTA NO ÁUDIO) RESOLVERIA O PROBLEMA DE SUA MÃE E QUE SERIA “MARAVILHOSO”. NÃO TENDO SIDO O SERVIÇO PRESTADO, RESTARIA CARACTERIZADO O DANO MORAL. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)